Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014169-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WANDERSON CESAR DE SOUZA - CPF: 045.737.161-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SERVIDOR – JULGADO DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho fornecido pelo Diretor do presídio que indique o período que período e função que o reeducando trabalhou,
“goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento.”
(TJMT, AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000)

Se “
inexiste demonstração de suposta falsidade no referido documento capaz de ensejar a necessidade de complementação por juntada de folhas de frequência” deve ser mantida a remição da pena pelo trabalho.”

(TJMT, 1015956-27.2021.8.11.0000)

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1014169-26.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

WANDERSON CESAR DE SOUZA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 33498-51.2018.8.11.0042), que remiu 43 (quarenta e três) dias da pena do agravado WANDERSON CESAR DE SOUZA, decorrente de condenação por latrocínio a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão –
art. 157, § 3º, II, do CP –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição da pena pelo trabalho, porque “
os atos administrativos emanados pela direção das unidades prisionais [...] gozam de presunção relativa de veracidade”
.

Pede provimento para que seja indeferido
“o pedido de concessão da remição pelo trabalho”
(ID 135735672).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 135735676).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 135735678).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição de pena pelo trabalho – Recurso do Ministério Público de Mato Grosso: Pede a reforma da r. Decisão agravada, ao argumento de que o Juízo a quo homologou a remição pelo trabalho sem exigir do agravado a apresentação de suas folhas de frequência, consideradas essenciais para evitar eventuais fraudes e viabilizar a fiscalização efetiva dos dias trabalhados – PROCEDÊNCIA – Simples certidão não se mostra suficiente para evitar eventuais fraudes e para viabilizar a fiscalização efetiva da carga diária de trabalho realizada pelo agravado, devendo ser exigida a apresentação da folha de frequência antes da homologação da remição – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 141841159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.3.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 43 (quarenta e três) dias da pena do agravado nestes termos:

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos: [...].

Lado outro, não assiste razão ao Ministério Público sobre a necessidade da juntada das folhas de frequência, pois nosso Sodalício já tem decido sobre a questão nos seguintes termos: “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição , pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 131 dias inéditos, entre os meses de dezembro/2019 a abril/2020 , o que lhe dá o direito a remição de 43 dias. Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 43 (quarenta e três) dias de pena do(a) recuperando(a) WANDERSON CESAR DE SOUZA, em face dos 131 (cento e trinta e um) dias trabalhados.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 122507480)

Pois bem.

Consigne-se que o agravado trabalhou 131 (cento e trinta e um) dias
,
nos meses de dezembro de 2019 a abril de 2020, na “atividade” de “entregador de refeições - shelter”, conformes documentos subscritos pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado – PCE [Agno Sergio Silva Ramos, mat. 109681] e por servidor [Carlos Alberto Ferreira, assistente administrativo prisional – mat. 251923].

O atestado de trabalho que descreve o período e as atividades que o reeducando trabalhou,
“goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento.”
(TJMT, AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000)

Se “
inexiste demonstração de suposta falsidade no referido documento capaz de ensejar a necessidade de complementação por juntada de folhas de frequência” deve ser mantida a remição da pena pelo trabalho.”

(TJMT, 1015956-27.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2021)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022